Tribunal: TJSP
Processo: 2055430-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pedidos de livramento condicional ou prisão domiciliar. Deferimento do livramento condicional ao paciente pelo Juízo das Execuções. Superveniência de petição da defesa técnica pleiteando a desistência do writ. Homologação. Determinação de remessa dos autos ao arquivo.